Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702182-69.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA, ALIRIO SILVA FURTADO, VYTAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO APELADO: VYTAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DG FREIRE ATACADISTA EIRELLE-ME, ALIRIO SILVA FURTADO, SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO, JOELMIR FRANCISCO BARBOSA D E S P A C H O O advogado dos réus, FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE – OAB/DF 41.028, reitera a renúncia ao mandato outorgado, juntando nesta oportunidade cópia dos telegramas enviados para o endereço dos réus constantes dos autos e dos comprovantes de recebimento (IDs 74377248 a 74377255). Pelo teor dos documentos, é possível observar a confirmação do recebimento do comunicado de renúncia. Entendo, assim, que resta comprovada a notificação dos réus, conforme disposto no art. 112, do CPC. Transcorrido o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no §1o de referido dispositivo legal, a contar do dia 24/07/2025 (data de recebimento dos telegramas), à Secretaria para excluir o respectivo advogado dos autos, se antes os réus não constituírem novo(s) patrono(s). Ressalte-se que, conforme entendimento do STJ, “A renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024) Aguarde-se, assim, o decurso do prazo recursal referente ao acórdão ID 74302453. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora